Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-66.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000203-66.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: TELMA DE NAZARE GRINFEL DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE SALÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzida, condenando o Município ao pagamento do salário de dezembro de 2012;

2. Afigurada a correlação argumentativa entre as razões recursais e a sentença, deve ser dado conhecimento ao recurso. Preliminar de dialeticidade rejeitada;

3. Sendo a prescrição matéria de ordem pública pode ser arguida a qualquer momento, inclusive na fase recursal, nos termos do art. 193 do Código Civil;

4. Vencida a dívida relativa ao salário de dezembro de 2012, e ajuizada a ação em 15/01/2018, à obviedade tem-se já decorridos mais 05 (cinco) anos para a propositura da ação, caracterizando-se, assim, a prescrição quinquenal, prevista no Decreto 20.910/32; acolhida a prejudicial de mérito da prescrição; extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC;

5. Diante do resultado do julgamento inverto o ônus de sucumbência e condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, ambos com suspensão da exigibilidade conforme § 3º do artigo 98 do CPC

6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/07/2023 a 24/07/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ
(Id. 13567987) contra
sentença
(Id. 1357985), proferida pelo juízo da Vara Única de Muaná que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por
TELMA DE NAZARÉ GRINFEL DA CRUZ
,
julgou procedente
a pretensão deduzida, condenando o Município de Muaná ao pagamento do salário de dezembro de 2012, no valor de R$1.238,70.

Em suas razões, a apelante sustenta os seguintes pontos:
a)
prejudicial de mérito da ocorrência de prescrição, vez que a ação foi proposta em 15/01/2018, ou seja, quando decorrido mais de 5 (cinco) anos da data em que ocorreu o suposto fato gerador da pretensão autoral (dezembro de 2012), devendo ser aplicado o art. 1º, do Decreto nº 20.910./32;
b)
da ausência de provas que atestem o não recebimento de salário do mês de dezembro de 2012, pelo que requere a improcedência da demanda;
c)
subsidiariamente requer a conversão do julgamento em diligência, fazendo o pedido contraposto para que a autora/apelada comprove o não recebimento dos valores vindicados, através de exibição de extrato de sua conta bancária, haja vista que o débito não consta na relação de restos a pagar (exercício 2012).

Certificada a tempestividade do recurso de apelação (Id. 13567989).

Contrarrazões em que o apelado arguindo preliminar de mérito de ausência de dialeticidade entre o recurso e a sentença, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo, com manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 13567990).

O apelante apresentou manifestação às preliminares das contrarrazões (Id. 13567994).

Coube-me, o feito, por distribuição.

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id. 14316623).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso de apelação, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzida nos moldes dispositivos transcritos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de cobrança para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE MUANÁ ao pagamento do salário de dezembro de 2012 da autora, no valor de R$ 1.238,70 (mil duzentos e trinta e oito reais e setenta centavos), conforme cálculo aqui anexo, já acrescido de juros, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica de juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei de n° 9.494/97 (Lei 11.960/09), a contar da Citação e de correção monetária com base no IPCA, a contar do momento em que a verba salarial deveria ter sido paga, e em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno ainda a Municipalidade ao pagamento de honorários, os quais devem ser fixados em atendimento ao comando do artigo 85, § 2º e § 8°, do CPC. Assim, considerando que a matéria não é complexa, o trabalho desenvolvido pela advogada da Autora não é de fôlego, fixo a verba honorária advocatícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser corrigida pelo IPCA a partir do trânsito em julgado. Sem remessa necessária face ao baixo valor da condenação (art. 496, § 3º, III do CPC). Intime-se o requerido via remessa dos autos que deverá ser certificada nos autos pela Secretaria, com prazo de 30 (trinta) dias úteis. O Procurador deverá devolver os autos, necessariamente, ao final do prazo, sob pena de responsabilidade, comunicação à OAB e busca e apreensão em caso de retenção abusiva dos autos. Decorrido o trânsito em julgado, certifique-se. Após, intime-se a autora para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.”

Preliminar de ausência de dialeticidade

O apelado sustenta que a peça recursal esboça mera reprodução da defesa apresentada na origem, dando azo ao não conhecimento do recurso por ausência do pressuposto da dialeticidade.

Afora a farta coincidência argumentativa entre as peças em relevo, destaco que a averiguação da dialeticidade recursal importa na comparação entre a decisão recorrida e as razões recursais que a desafiam. Afigurada a correlação argumentativa em questão, deve ser dado conhecimento ao recurso, não obstante a sua coincidência com outras peças constitutivas do caderno processual.

Desta feita, diante da coerência lógica entre a sentença e o apelo, não há se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. Portanto,
rejeito
a preliminar.

Prejudicial de mérito. Prescrição.

Argui o apelante a ocorrência da prescrição, haja vista ter o apelado ajuizado esta ação ordinária de cobrança em 15/01/2018 objetivando receber o salário de dezembro de 2012.

No tocante a prescrição, dispõe o art. 193 do Código Civil:

Art. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.

Veja-se ainda o art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil:

Art. 219, § 5º. O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

Portanto, tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida pelo julgador até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição, nada impede sua análise nesta fase recursal.

Passo a análise.

Estabeleço que, sendo de natureza administrativa o direito aqui discutido, a prescrição é quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32.

Estabelece o art. 1º do Decreto n.º 20.910/32,
verbis:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, o pedido de cobrança de parcela vencida prescreve somente em relação às verbas, vencidas anteriormente ao quinquênio precedente à propositura da ação.

Vencida a dívida relativa ao salário de dezembro de 2012, e ajuizada esta ação em 15/01/2018, à obviedade tem-se já decorridos mais 05 (cinco) anos para a propositura da ação, caracterizando-se, assim, a prescrição quinquenal.

Prejudicial de prescrição acolhida.

Ante o exposto, conheço e dou provimento à apelação para
acolher a prejudicial de mérito e declarar a prescrição da pretensão da autora/apelada
, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC, julgando prejudicado o exame dos demais pedidos recursais.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, ambos com suspensão da exigibilidade conforme §3º do artigo 98 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/07/2023